Tribunal: TJDFT
Processo: 0717500-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO INERENTE A PARCELAS RETROATIVAS DO BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DESISTÊNCIA DO PEDIDO NO AMBIENTE ADMINISTRATIVO. AFETAÇÃO DO DIREITO NO AMBIENTE JUDICIAL. AMBIENTE ADMINISTRATIVO. PEÇA DE DEFESA RECHAÇANDO O PLEITO. INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DEMONSTRADA. PRECEDENTE VINCULANTE SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 631.240/MG, TEMA 350). DESCONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA TESE. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERCEPÇÃO ANTES DO MARCO INICIAL APONTADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFERIÇÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. AUSENTE NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO FACE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO À MODIFICAÇÃO POSTERIOR DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO SOB A VERTENTE DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.